Tribunal: TJPA
Processo: 0002839-07.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002839-07.2014.8.14.0401

APELANTE: ROMARIO CARVALHO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO –

O APELANTE PUGNA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO, PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, como requerido, vez que pelos depoimentos constantes dos autos, restou comprovado que um frentista que já havia sido assaltado anteriormente pelo apelante e seu comparsa, ao perceber que os mesmos estavam na fila do posto de gasolina, correu para DRCO próximo ao estabelecimento, ocasião em que três policiais flagraram, quando o apelante estava puxando a arma para anunciar o assalto, momento em que interceptaram a ação e prenderam em flagrante os agentes. Dessa forma, devidamente comprovado o crime pelo que não há como absolvê-lo ou desclassificá-lo.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO
QUANTUM
REFERENTE A TENTATIVA –
De outra forma, consigno, que embora o apelante não questione, pelo efeito devolutivo da apelação, passo a rever a sentença, em relação a tentativa reconhecida na parte dispositiva da sentença condenatória, quando o magistrado assim aduziu: 3 – DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e por tudo mais que consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na denúncia constante às fls. 02/04, para CONDENAR ROMÁRIO CARVALHO COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.” No entanto, quando da dosimetria da pena, na terceira fase, deixou de aplicar a diminuição referente ao artigo 14, II, do CP, razão pela qual entendo, que a pena nesse momento deve ser diminuída, em virtude da benesse demonstrada pelo conjunto probatório. Dessa forma, diminuo em 1/3 a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 34 (trinta e quatro) dias multa, aplicada na terceira fase da dosimetria pelo juízo
a quo,
restando a ser cumprida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime aberto. Por ser matéria de ordem pública, de oficio passo a analisar a prescrição da pretensão punitiva, em virtude da pena do apelante ter reduzido para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual, nos termos do artigo 109, IV, do CP, prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena não excede quatro anos, entretanto, trata-se de apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme consta da sentença condenatória, razão pela qual, nos termos do artigo 115, do CP, reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, em 04 (quatro) anos, lapso temporal transcorrido tanto entre a data do recebimento da denúncia (17/03/2014) e a data da publicação da sentença condenatória (11/04/2018) e a presente data. Portanto, com o novo
quantum,
resta prescrito o crime, devendo ser extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROMÁRIO CARVALHO COSTA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 14 de fevereiro de 2014, por volta das 16h, Thiago Paixão Prudêncio, que posteriormente teve seu nome retificado (fls. 179), para Romário Carvalho Costa, juntamente com outro individuo, tentaram subtrair mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, utilizando-se ainda, de uma motocicleta roubada, a quantia em dinheiro referente a renda do Posto ICCAR, na Rodovia Mario Covas.

Contudo, a empreita criminosa somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, que no momento que mostraram a arma de fogo, anunciando o assalto, chegaram três policiais, lotados na Divisão de Repressão ao crime organizado, que fica próximo ao referido estabelecimento, momento que efetuaram a prisão em flagrante dos mesmos.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Romário Carvalho Costa, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, lhe fixando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha tentado subtrair os bens do estabelecimento comercial. Alternativamente, a desclassificação do crime de tentativa de roubo majorado, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, devendo ser mantida integralmente a sentença de 1º Grau.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha tentado subtrair os bens do estabelecimento comercial.

Alternativamente, a desclassificação do crime de tentativa de roubo majorado, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, extraio:

João Mesquita Maranhão, declarou:
“QUE participou da prisão dos acusados; QUE o Posto fica ao lado da DRCO; QUE os frentistas informaram aos Policiais que iriam ser assaltados, pois os réus já eram conhecidos por isso; QUE o declarante, juntamente com Jefferson e Rutinaldo foram averiguar a veracidade das informações prestadas por um dos frentistas; QUE saíram da DRCO e foram ao Posto de Gasolina, momento em que avistaram os acusados numa moto e um deles estava armado com revólver, QUE por isso os levaram para a DEPOL para os procedimentos de praxe; QUE a arma era calibre 32; QUE um dos frentistas identificou os réus como sendo os autores de um crime anterior ao Posto; QUE os réus não chegaram a anunciar o assalto; QUE ao serem abordados, um dos réus tentou reagir puxando a arma”.

Corroborando, Jefferson Edson Santos Correa, aduziu:
“QUE estava na Delegacia da DRCO na Mário Covas; QUE um frentista foi até a Delegacia pedir ajuda porque ele havia sido assaltado uma semana antes por dois elementos que abasteciam a moto e, após o abastecimento, anunciavam o assalto; QUE o frentista que foi assaltado nessa oportunidade reconheceu os elementos na fila do posto e por isso, foi pedir ajuda; QUE se deslocaram até o Posto e ficaram observando a ação dos réus; QUE enquanto os réus estavam em frente a bomba de gasolina, na vez deles de abastecer, um deles fez menção que iria tirar uma arma da cintura; QUE neste momento um dos colegas Policiais do declarante, que estava no carro, se adiantou e impediu a ação; QUE, em razão dos réus estarem com a moto em frente à bomba de gasolina, e logo em seguida, um deles ter feito menção de que iria sacar uma arma, exatamente como o frentista relatou que havia acontecido na semana anterior, o colega policial do declarante, se antecipou, impedindo o cometimento do assalto (...)”

No mesmo sentido, Rutinaldo Pontes de Sousa:
“QUE um frentista foi até a DRCO avisar que poderia acontecer um assalto no Posto de gasolina; Que foram até o posto e viram os réus na fila e, logo em seguida, eles pararam em frente à bomba de gasolina; QUE no momento em que um dos réus fez menção de que iria sacar uma arma, o declarante foi em direção a ele e impediu que ele consumasse o assalto; QUE a arma era de calibre 32 e estava municiada; QUE o frentista disse que já conhecia os réus de um assalto que havia acontecido na semana anterior e previu que os réus iriam realizar o assalto novamente; QUE somente um dos réus estava armado.”.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, como requerido, vez que pelos depoimentos constantes dos autos, restou comprovado que um frentista que já havia sido assaltado anteriormente pelo apelante e seu comparsa, ao perceber que os mesmos estavam na fila do posto de gasolina, correu para DRCO próximo ao estabelecimento, ocasião em que três policiais flagraram, quando o apelante estava puxando a arma para anunciar o assalto, momento em que interceptaram a ação e prenderam em flagrante os agentes.

Dessa forma, devidamente comprovado o crime pelo que não há como absolvê-lo ou desclassificá-lo.

De outra formo, consigno, que embora o apelante não questione, pelo efeito devolutivo da apelação, passo a rever a sentença, em relação a tentativa reconhecida na parte dispositiva da sentença condenatória, quando o magistrado assim aduziu: 3 – DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e por tudo mais que consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na denúncia constante às fls. 02/04, para CONDENAR ROMÁRIO CARVALHO COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.”

No entanto, quando da dosimetria da pena, na terceira fase, deixou de aplicar a diminuição referente ao artigo 14, II, do CP, razão pela qual entendo, que a pena nesse momento deve ser diminuída, em virtude da benesse demonstrada pelo conjunto probatório.

Dessa forma, diminuo em 1/3 a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 34 (trinta e quatro) dias multa, aplicada na terceira fase da dosimetria pelo juízo
a quo,
restando a ser cumprida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

Por ser matéria de ordem pública, de oficio passo a analisar a prescrição da pretensão punitiva, em virtude da pena do apelante ter reduzido para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual, nos termos do artigo 109, IV, do CP, prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena não excede quatro anos, entretanto, trata-se de apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme consta da sentença condenatória, razão pela qual, nos termos do artigo 115, do CP, reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, em 04 (quatro) anos, lapso temporal transcorrido tanto entre a data do recebimento da denúncia (17/03/2014) e a data da publicação da sentença condenatória (11/04/2018) e a presente data.

Dessa forma, com o novo
quantum,
resta prescrito o crime, devendo ser extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais, mas de ofício reduzo a pena, retificando a sentença condenatória, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do crime, extinguindo assim, a punibilidade do apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/09/2022